Tribunal: TJPA
Processo: 0817127-14.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817127-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO: DANIEL HENRIQUE RUELA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela recursal para imediata realização da citação por edital do agravado nos autos da execução fiscal originária. O agravante sustentou estarem frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça, pleiteando, com isso, a autorização da citação editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a citação por edital em execução fiscal com fundamento exclusivo na frustração das tentativas de citação pelos Correios e por oficial de justiça, sem a demonstração do esgotamento de diligências adicionais para localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação por edital em execução fiscal exige o esgotamento prévio de todos os meios razoáveis de localização do devedor, não sendo suficiente a simples frustração das tentativas de citação postal e por oficial de justiça.

4.

A Súmula 414 do STJ deve ser interpretada em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional, exigindo-se a realização de diligências mínimas, inclusive por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário (SIBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL), antes da autorização da citação por edital.

5.

A ausência de comprovação de que tais diligências foram realizadas impede a adoção da citação por edital como medida excepcional, não se verificando ilegalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, 256 e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1690727/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19.11.2020; STJ, REsp nº 1725788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29.06.2018; TJPA, AI nº 0817135-88.2024.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 0817127-14.2024.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra DANIEL HENRIQUE RUELA DOS ANJOS, diante da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que rejeitou o pedido de citação por edital, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo n.º 0002763-06.2012.8.14.0028) proposta pelo agravante.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão (id. 128134043-origem):

4- No caso dos autos, não houve a comprovação de qualquer diligência para localizar endereço atualizado do executado. Portanto, intime-se a Exequente informar endereço atualizado do Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo fazer prova das diligências que efetivamente realizou junto aos bancos de dados nacionais ou requeira tais providências ao juízo, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 40 da LEF e precedente do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 – RS. Após, expeça-se carta de citação.

5 - Se frutífera a citação, certifique a secretaria sobre o pagamento, nomeação de bens à penhora e oposição de Embargos à Execução, intimando em seguida o Exequente para requerimentos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em razões recursais (id. 22621915), o Ente Fazendário defende o cabimento da citação por edital, diante do exaurimento das demais modalidades de citação, a teor da Súmula 414/STJ e do art. 8º da LEF, uma vez que a citação por AR e por oficial de justiça foram infrutíferas.

Ao final, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, no sentido de possibilitar a citação editalícia e, no mérito, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

VOTO

À luz do Código de Processo Civil, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside na pretensão de concessão da tutela recursal para realização imediata de citação por edital do agravado, nos autos da execução fiscal originária.

Sobre a matéria, dispõe o art. 8º, III, da Lei n. 6.830/1980, a conferir:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a
citação será feita pelo correio
, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; Grifei

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por
Oficial de Justiça
ou por edital; Grifei

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

(...)

Outrossim, o STJ editou a Súmula nº 414, vejamos

Súmula 414 do STJ:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

O entendimento atual do STJ interpreta a Súmula 414 em conformidade com a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, sendo inválida a citação editalícia fundada exclusivamente na frustração da citação postal e por oficial de justiça, sem comprovação de outras diligências mínimas e efetivas, porquanto é necessário o esgotamento de todos os meios de localização do executado, exigindo a realização de diligências nos sistemas SIBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, antes da autorização da citação por edital.

Corroborando com esse entendimento, cito jurisprudência deste E. TJPA:

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Necessidade de esgotamento dos meios de localização do devedor. Recurso desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de citação por edital formulado pelo Estado do Pará nos autos de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica e seu sócio.

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, pode ser admitida apenas com a frustração das tentativas de citação por correios e oficial de justiça, ou se se exige a demonstração do esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização dos devedores, inclusive com a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça impõe a necessidade
de esgotamento de todos os meios de localização do executado, exigindo a realização de diligências nos sistemas SIBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, antes da autorização da citação por edital.

4. O entendimento atual do STJ interpreta a Súmula 414 em conformidade com a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, sendo inválida a citação editalícia fundada exclusivamente na frustração da citação postal e por oficial de justiça, sem comprovação de outras diligências mínimas e efetivas.

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, 256 e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1690727/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19.11.2020; STJ, REsp nº 1725788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29.06.2018.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08171358820248140000 27660763, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não merece reparo a decisão recorrida, tendo em vista que não há demonstração de que houve o esgotamento de todos os meios de localização do executado, havendo necessidade da realização de diligências nos sistemas SIBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, antes da autorização da citação por edital.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026